Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DOS REIS - CPF: 055.459.481-12 (AGRAVANTE), MAISA SILVA DE MELO - CPF: 051.573.911-10 (AGRAVADO), I. L. S. D. R. (AGRAVADO), MAISA SILVA DE MELO - CPF: 051.573.911-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000422-38.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Alexandre Santana dos Reis.

Agravada:
I.L.S.D.R., representada pela genitora Maísa Silva de Melo.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ALIMENTAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO EXECUTADO – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de alimentos pelo rito da prisão, a intimação do devedor para realizar o pagamento da dívida ou justificar a impossibilidade no prazo de 03 dias deve ser realizada de forma pessoal, conforme o art. 528 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000422-38.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Alexandre Santana dos Reis.

Agravada:
I.L.S.D.R., representada pela genitora Maísa Silva de Melo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Alexandre Santana dos Reis,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, que
nos autos
do cumprimento de sentença nº. 1002914-53.2022.8.11.0006, movida por
Isabelly Luísa Silva dos Reis, representada por sua genitora Maísa Silva de Melo, decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 60 (sessenta dias).

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, alegando em suma, o desacerto da r. decisão, uma vez que o juízo manteve a determinação da prisão civil sem que o recorrente tenha sido pessoalmente intimado para o pagamento do débito alimentar.

Aduz que mesmo diante do endereço equivocado, o representante processual das autoras postulou pela prisão, o que foi deferido pelo magistrado, contudo, a decisão padece de vício insanável, haja vista que o art. 528 do CPC determina a intimação pessoal do executado, não bastando a mera intimação na pessoa de seu advogado.

Ainda, menciona que ao manifestar anteriormente nos autos, o agravante já havia indicado endereço diverso daqueles apontados pelas autoras/agravadas, contudo, apesar da informação constar nos autos, o juízo proferiu decisão decretando sua prisão sem ao menos lhe oportunizar a realização do pagamento com a advertência de prisão civil. Forte em tais argumentos
requer
a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
(id. 198564150).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 201657166) pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 207443676).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo provimento do recurso (id. 202673153).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1000422-38.2024.8.11.0000 – Cáceres.

Agravante:
Alexandre Santana dos Reis.

Agravada:
I.L.S.D.R., representada pela genitora Maísa Silva de Melo.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença nos autos da ação de alimentos, pelo rito do art. 528 do CPC, proposta por I.L.S.D.R., representada pela genitora Maísa Silva de Melo contra Alexandre Silva de Melo.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que decretou a prisão civil do executado por inadimplemento de parcelas de prestações alimentícias, pelo prazo de 60 (sessenta dias).

Inconformado, o recorrente questiona o desacerto do
decisium
, uma vez que o juízo determinou a prisão civil sem que tenha sido pessoalmente intimado para o pagamento do débito alimentar.

Aduz que a decisão padece de vício insanável, haja vista que o art. 528 do CPC determina a intimação pessoal do executado, não bastando a mera intimação na pessoa de seu advogado.

Não obstante, afirma ter indicado endereço diverso daqueles apontados pelas autoras/agravadas, contudo, apesar da informação constar nos autos, o juízo proferiu decisão decretando sua prisão sem ao menos lhe oportunizar a realização do pagamento com a advertência de prisão civil.

Pois bem. É
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes formularam acordo para o pagamento de forma parcelada do débito alimentar em atraso, sendo devidamente homologado pelo juízo de origem (id. 117854463 – autos de origem).

Decorridos dois meses, a parte exequente compareceu nos autos informando o descumprimento do pagamento das parcelas acordadas, alegando que o executado pagou apenas a primeira prestação no importe de R$ 1.500,00. Diante disso, postulou pela intimação do executado para pagar o débito em atraso no prazo de 3 dias (id. 124254669).

Desta feita, o douto magistrado determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito alimentar, sob pena de prisão pelo prazo de 03 meses, consoante se extrai da decisão id. 124975322.

Na sequência, o Defensor Público tomou ciência da referida decisão e postulou para intimação pessoal do assistido/executado, nos termos do art. 186, §2º, do CPC (id.

125587601), sendo então, expedido o mandado de intimação para o mesmo endereço informado na petição inicial, qual seja, “
Rua Ariadne Feltrim, 1655, Vila Aurora II, Rondonópolis - MT - CEP: 78700-028
” (id. 126230253).

O Oficial de Justiça certificou não ter localizado o executado no endereço indicado (certidão negativa – id. 129874118), motivo pelo qual as exequentes postularam pela prisão do réu (id. 130228324).

Em seguida, sobreveio a decisão que decretou a prisão do executado pelo prazo de 60 dias (id. 131816002), entretanto, com a devida vênia, tenho que o
decisium
merece ser cassado.

Isso porque, de clareza solar que o agravante não foi intimado pessoalmente para pagar a dívida, conforme determina o art. 528 do Código de Processo Civil, mormente porque o mandado de intimação foi encaminhando para endereço diverso daquele fornecido pelo próprio agravado nos autos (comprovante de endereço – id. 197933688 – pág. 50).

Aliás, antes da realização do acordo, o executado já havia sido procurado naquele mesmo endereço em uma primeira oportunidade (certidão – id. 85523639), sendo certificado pelo Oficial de Justiça que o Sr. Alexandre não trabalhava na empresa Posto Shopping III.

Ora, a legislação processual exige a prévia intimação pessoal do executado para que possa arguir alguma objeção, como o pagamento da dívida, ou mesmo regularizar a situação com o pagamento das prestações em atraso, não se mostrando razoável a decretação da prisão nos termos em que realizada na origem, mormente quando efetuada uma única tentativa de intimação e em endereço diverso daquele fornecido pelo recorrente.

Não obstante, conforme bem pontuou o douto Procurador de Justiça:

“
Constata-se, portanto, que houve somente uma tentativa de intimação do executado, em endereço que ele já não havia sido encontrado anteriormente, não ocorrendo outra tentativa de intimação em outro endereço ou até mesmo nos telefones indicados pela Defensoria Pública após a prolação da decisão. Ademais, após a prolação da decisão, também foi informado que não houve intimação da defesa do executado antes do ato decisório, mas somente da parte exequente.

Logo, diante da situação apresentada, verifica-se a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que não houve o esgotamento das tentativas de intimação do executado para o pagamento da dívida, medida que é necessária antes da determinação da medida extrema, que é a prisão do executado
.
” (id. 202673153 - destaquei).

No mesmo sentido, primando pela necessidade de prévia intimação pessoal do executado, assim já decidiu este e.g. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja decretada a prisão de devedor de alimentos, o art. 528 do CPC exige a intimação pessoal do devedor, e a consequente inércia do mesmo, não se aplicando, portanto, as regras previstas nas disposições gerais que permitem a intimação na pessoa do advogado ou por meio eletrônico, em razão das graves implicações decorrentes do inadimplemento do devedor, que poderá ter sua prisão civil decretada.
”
(RAI n.º 1005752-21.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 09.11.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante da nulidade verificada e em consonância com o parecer do Ministério Público, tenho que o
decisum
objurgado merece ser cassado, afastando a decretação da prisão civil do executado, ora agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024